Tribunal: TJDFT
Processo: 0734513-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734513-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS NOBREGA COSTA AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente não formulou pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado, para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora